Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734735-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE MORAES CARVALHO, MARCIA MACHADO CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, os Agravantes afirmam na peça recursal que não têm condições de pagar o preparo, de módico valor, sem qualquer prova da alegada hipossuficiência. Desse modo, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que não têm condições de custear o recurso, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolham o preparo, sob pena de o agravo não ser conhecido. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora